Tribunal: TJSP
Processo: 1031173-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS EM VEÍCULO DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO – Orçamento aprovado pela ré – Realização do reparo – Ausência de pagamento – Alegação de falta de comprovantes dos serviços realizados no veículo – Notas fiscais que comprovam o serviço efetivado pela autora – Condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora mantido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS EM VEÍCULO DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO – Orçamento aprovado pela ré – Realização do reparo – Ausência de pagamento – Alegação de falta de comprovantes dos serviços realizados no veículo – Notas fiscais que comprovam o serviço efetivado pela autora – Condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora mantido – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.